Tribunal: TJDFT
Processo: 0740342-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez comprovada de plano a formalização da partilha, extinta a figura do espólio. No sentido, os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil. 1.1. “O espólio existirá após o falecimento de uma pessoa que deixa bens aos seus herdeiros. Não obstante a lei atribuir ao espólio capacidade de ser parte no processo (art. 75, VII, do CPC), tal capacidade perdura apenas até o encerramento do inventário e a formalização da partilha, quando a figura do espólio é extinta.” (Acórdão 1915413, 0723426-19.2023.8.07.0003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no PJe: 11/09/2024.)
2. Exceção de pré-executividade tem cabimento em hipóteses especialíssimas e restritas de flagrante inexistência ou de nulidade do título executivo, ou quando não satisfeitos os pressupostos e/ou condições da ação, matérias de ordem pública, desde que comprovadas de plano e mediante prova pré-constituída. 2.1. No caso, o fato de não mais haver a figura do espólio da de cujus desde 2022 restou comprovado de plano por meio de escritura pública. E do processo de origem, verifica-se que a citação do espólio, na pessoa da representante legal, se deu praticamente dois anos após referida extinção. Portanto, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do espólio.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.